Tribunal: TJDFT
Processo: 0724885-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. hospital. cobrança. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA. EXCEÇÃO. 24 horas (Lei 9.656/98, art. 12, V, “c”). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Eventual demora no atendimento médico colocaria em risco a saúde e até poderia levar a paciente a óbito. Assim, evidenciou-se hipótese de exceção na qual a carência máxima a ser exigida pelo plano de saúde era de 24 horas (Lei 9.656/98, art. 12, V, “c”).
2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.